Tribunal: TJES
Processo: 5024528-30.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024528-30.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: DANIELA RAFAEL COUTINHO SOUZA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5024528-30.2024.8.08.0048

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RECORRIDA: DANIELA RAFAEL COUTINHO SOUZA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. SOBRECARGA DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DA TELEVISÃO DA PARTE AUTORA. DANO MATERIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO INDENIZÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DE SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 13889999. Contrarrazões no Id. 13890016, estando a Recorrida assistida pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (DPES) apenas na fase recursal.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 13889999), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 13889996), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

Diante do exposto, rejeito a preliminar e, no mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais
, para condenar a Requerida a indenizar a Autora no valor de R$1.999,90 (um mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa centavos), a ser corrigido monetariamente a partir do evento danoso e acrescido de juros de mora a partir da citação.

Condeno a Requerida a indenizar a Autora no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir do arbitramento.

Trata-se de atermação sob argumento de que houve queda de energia no início do mês junho/2024, que ocasionou a queima de sua televisão, tendo juntado dois laudos técnicos e demais documentações, ainda assim, a promovida negou o pedido de ressarcimento. Afirma que pagou R$ 200,00 pelos laudos. Requereu dano material no valor de R$ 1799,90, referente ao valor da televisão, ressarcimento pelos laudos e dano moral no valor de R$ 6.000,00.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, suscitando preliminar de incompetência pela necessidade de perícia, e, no mérito, alega ausência de comprovação de fatos constitutivos de direito da parte demandante, sendo que o laudo juntado é um documento particular.

Acerca da preliminar de necessidade de prova complexa para o deslinde da ação, em especial no tocante ao defeito em razão de oscilação de energia, o que não merece prosperar. Entendo que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o julgamento, sendo o juízo o destinatário da prova a ser produzida. Ademais, cabe também ao juízo valorar as provas constantes no bojo do processo, avaliando a pertinência, a plausabilidade e veracidade destas.

Sumariamente, deve-se consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à recorrente/requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Isto posto, em que pese as alegações recursais de ausência de provas de que a televisão teria queimado por causa de falhas no fornecimento de energia elétrica, nos laudos técnicos de Id. 13889172 consta que o defeito no aparelho se deu possivelmente “
devido a variações na rede elétrica.
”

Com efeito, observo que o requerente comprovou, por meio dos documentos ao Id. 13889174, que buscou o ressarcimento do valor referente ao conserto da televisão, o que foi indeferido pela requerida, sob o fundamento de que era necessária a apresentação de dois laudos técnicos com narrativa dos fatos, CNPJ das empresas e outros requisitos que entendo serem dispensáveis para a averiguação dos danos ocorridos.

Assim, do que se tem no feito, entendo que devido a falha no fornecimento de energia elétrica à residência dos autores, a televisão foi queimada. Destarte, a recorrente deixou de prestar os seus serviços com a segurança que deles legitimamente se poderia esperar, motivo pelo qual deve a ré reparar os danos causados aos autores, nos termos dos arts. 6º inciso VI, 14 e 22, todos do CDC, bem como do art. 37, §6º, da CF.

Corroborando esse entendimento, colaciono julgados em situações similares:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SOBRECARGA DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA PARTE AUTORA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$6.900,00. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. (TJES, Recurso Inominado Cível nº 5000194-84.2018.8.08.0033, 5ª Turma Recursal, Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Data do julgamento: 13/05/2022)

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS REJEITADA. OSCILAÇÕES NA REDE ELÉTRICA QUE FORNECE ENERGIA ELÉTRICA. MOTOR DA GELADEIRA QUEIMADO EM RAZÃO DA QUEDA DE ENERGIA. PREJUÍZO IDENTIFICADO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$600,00 (SEISCENTOS REAIS) E DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$1.000,00 (MIL REAIS). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. (TJES, Recurso Inominado Cível nº 5000976-15.2019.8.08.0047, 5ª Turma Recursal, Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Data do julgamento: 04/11/2021)

Quanto ao dano material, observo que a recorrida colacionou a nota fiscal do produto (Id. 13889173) no valor de R$ 1.799,90, bem como gastos com os laudos (13889170) na quantia de R$ 200,00 . Assim,
voto pela manutenção da sentença que condenou a ré a pagar dano material no valor de R$1.999,90 (um mil novecentos e noventa e nove reais e noventa centavos).

Quanto aos danos morais, verifico que eles estão presentes. Ora, após falha na prestação de serviço de energia elétrica à residência da recorrida que ocasionou queima de televisão, a recorrida apresentou pedido de ressarcimento diretamente à requerida, sem êxito, embora tenha apresentado documentação que comprova a causa do dano (queima da televisão) e orçamentos para conserto do bem. Não se vê no feito qualquer motivo que justificasse a negativa administrativa da requerida, a qual se mostra, portanto, indevida,
motivo pelo qual voto para comungar com a r. sentença que reconheceu a prática de ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Relativamente ao
quantum
do dano moral, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte, razão pela
entende-se razoável e justo a fixação em R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais indenizatórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
,

mantendo incólume a sentença atacada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, a serem revertidos em favor do fundo de aparelhamento da Defensoria Pública Estadual – FADEPES, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 105/97.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)